Tribunal: TJMT
Processo: 1054160-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054160-85.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADEVANIL NEZIA DE OLIVEIRA - CPF: 004.062.331-95 (AGRAVADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – MAJORAR HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o decisum que desproveu o Recurso de Apelação interposto pela agravante.

Mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT”
(Proc. no 1054160-85.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ADEVANIL NEZIA DE OLIVEIRA, julgou
o pedido totalmente procedente para condenar a Seguradora/apelante/agravante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 843,75
em decorrência de acidente de trânsito, corrigida monetariamente pelo índice INPC, desde a data do sinistro, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes majorados para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), considerando a regra do art. 85, §11, do CPC (cf. Id. no 131206674).

A Seguradora/apelante/agravante requer a reforma da decisão monocrática, para que seja julgado improcedente a pretensão deduzida, tendo em vista a não autenticidade do boletim de ocorrência e dos documentos médicos.
Em seguida, que sejam encaminhadas as cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração das irregularidades mencionadas. Por fim,
arbitrados os honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da condenação

(cf. Id. no 131206674).

Conforme, Id. 135637210, o Autor/apelado/agravado foi intimado e não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada negou o pedido suscitado pela Seguradora agravante sob os seguintes fundamentos:

“A apelante alega falsidade em documento carreado à Exordial. Especificamente em relação aos documentos de atendimento médico lavrados pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Conforme se extrai dos Autos, os aludidos documentos, DATADOS, CARIMBADOS, E ASSINADOS, foram juntados em Petição Inicial, da qual a Apelante foi devidamente intimada em 04 de dezembro de 2019 (cf. Id. no 123164993), apresentando contestação no dia 18 de março de 2020 (cf. Id. no 123164995). Todavia, houve alegação de falsidade documental por parte da Apelante somente em manifestação no dia 15 de fevereiro de 2020 (cf. Id. no 123165048).

Vejamos o que reza o código de processo civil vigente atinente ao caso:

“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19”.

“Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado”.

Nos termos do art. 430, CPC/2015, a falsidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte deva se manifestar. No caso dos autos, deverá ser na contestação, visto que o documento consta da inicial.

Assim, o prazo para arguição da falsidade tem caráter preclusivo, ou seja, se a parte não o observar, não poderá mais discutir a veracidade do documento por meio incidental. Significando que a fim de arguir a falsidade documental após a preclusão, restará obrigatoriamente à parte buscar a alegada prova da falsidade por meio de ação autônoma.

Destarte, o que aqui se esclarece é que o documento combatido sob alegação de falsidade, não foi único e essencial no decisum, não é basilar ou imprescindível na instrução processual e não foi oxigenador da convicção do Juízo, bastando considerar as demais provas produzidas ao longo da instrução processual.

Vejamos entendimento jurisprudencial recente sobre matéria idêntica:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO – DOCUMENTAÇÃO IDONEA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A alegação de falsidade, cujo prazo é preclusivo deve ser realizada no momento oportuno, sendo que não observado, pode ser arguida através de ação autônoma. O que não ocorreu nos autos. Ademais, da análise dos autos, tem-se que a alegação de falsificação do documento médico, diante das provas dos autos, não está demonstrada, pois há o boletim de atendimento com a data do acidente, a entrada do apelado devido ao acidente, e relato de todas as lesões sofridas com assinatura de médico devidamente registrado. Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo de que o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus. (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
, RAC 1002090-19.2016.8.11.0002, Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 15/06/2021, publicado no DJE 23/06/2021).

A apelante teve oportunidade de suscitar tal alegação desde o início do processo, inclusive, na contestação. E somente, arguir falsidade 15/02/2022 (quase 2 anos depois), portanto, extemporaneamente, de acordo com o artigo 430 do CPC, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

Continuando, embora a parte apelada afirme categoricamente que o prontuário médico é autêntico, é importante ressaltar que a ficha médica não é o único meio de comprovar o acidente. Ou seja, a indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74, qual seja:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Desta feita, sem mais delongas, mostra-se desarrazoado o recurso interposto pela seguradora requerida, ao argumento de faltar documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida, sendo a alegação meramente infundada.

Assim, os documentos constantes dos autos são mais que suficientes para o recebimento do seguro obrigatório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), observada a regra do art. 98, §3o, do CPC”.

Pois bem. De pronto, não conheço da matéria relacionada à falsidade documental, bem como do pedido a ela correlato, tendo em vista que a matéria não foi ventilada no momento oportuno.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu
, a agravante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de ocorrência e do prontuário médico juntados pelo autor na inicial (id’s. 123164986 e 123164987), alegando a falta veracidade/autenticidade da ficha de atendimento somente na petição (id. 123165003 - Chamar Feito a Ordem), apresentada após a impugnação à contestação, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

A decisão hostilizada está em conson
ância com a jurisprudência deste eg. Tribunal.

Eis a jurisdição:

EMENTA
: APELAÇÃO – DPVAT– NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL E PRONTUÁRIO – PRECLUSÃO DE SUSCITAÇÃO DO INCIDENTE DE FALSIDADDE– RECURSO DESPROVIDO.

1- O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

2- A despeito de se declarar que não existir arquivos no nome do autor em seu sistema, certo é que não se pode reconhecer como falso o documento apresentado na inicial, que consta com prontuário emitido pelo Hospital e com assinatura e carimbo de profissional.

3- Certamente que pode ter ocorrido de não terem encontrado documentos em nome do autor, mas não se pode dizer que houve falsidade. Para isto, deve-se ter prova específica.

4- A requerida apresentou a declaração em petição e não suscitou a falsidade do documento apresentado pelo autor na forma do art. 430 e seguintes do CPC. Tão apenas afirmou ser falso, requerendo expedição de ofício ao Hospital e comunicação ao MP.

5- Os elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente da apelada por decorrência do sinistro, de maneira que a condenação imposta na sentença deve ser mantida, vez que demonstrado o direito ao percebimento do seguro almejado, ante, também, o consignado em laudo pericial.
(TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 1030853-05.2019.8.11.0041, Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

EMENTA
: R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430 DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 430 do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Assim, não sendo arguida no tempo oportuno, acertada a decisão que afastou a instauração de incidente de falsidade.

No que tange as alegações da Seguradora Apelante de ausência nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, tenho que também não lhe assiste razão. O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3.o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
(TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC
1025566-95.2018.8.11.0041
, Rela. Desa.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Julgado em
22/06/2022, Publicado no DJE 27/06/2022
)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT– ALEGAÇÃO DE FALSDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Assim, não sendo arguida no tempo oportuno, acertada a decisão que afastou a instauração de incidente de falsidade.
(TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– Ag 1012260-80.2021.8.11.0000, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DE CAMINHÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA PELA PARTE AUTORA - DISCUSSÃO PRECLUSA - ART. 430 CPC - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de caminhão está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.

Preclusa a discussão acerca da falsidade documental, porquanto não suscitada em momento processual oportuno, nos moldes estabelecidos pelo artigo 430 do CPC.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.
(TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC
1003680-35.2021.8.11.0041
, Rel. Des.
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. A propósito:

EMENTA
: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]” (Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de R$ 843,75 representa quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, que se fixados no mínimo legal de 10%, sobre a condenação implica no importe de R$ 84,37 e ainda que arbitrado em 20% na quantia de R$ 168,75 restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade, por não remunerar adequadamente o trabalho do profissional.

Assim sendo, entendo que deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido já decidiram todas as Câmaras Julgadoras desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – DESERÇÃO AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1- A parte possui legitimidade concorrente para pleitear a majoração dos honorários sucumbenciais.

2- A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(
TJMT -
1a Câmara de Direito Privado
- RAC
0006680-75.2015.8.11.0007, Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO –NECESSIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, a Juíza singular arbitrou a verba com base no proveito econômico obtido pela Autora, quando o caso reclama a fixação segundo o critério equitativo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado.

Diante disso, se faz necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pela Autora ter sido irrisório. Assim, concluo ser apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais) (
TJMT -
2a Câmara de Direito Privado
- RAC
1022418-08.2020.8.11.0041, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

EMENTA
: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURADORA DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC. ” (TJMT -
3a Câmara de Direito Privado
- RAC 1033129-43.2018.8.11.0041, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, J. 24.11.21)

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE O VALOR FIXADO PARA OS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4o DA LEI N. 11.077/2020 – ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE PREPARO - ARBITRAMENTO INADEQUADO – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - §8o DO ART. 85 DO CPC – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 4o da Lei Estadual no. 11.077/2020 alterou a redação da Lei no. 7.603/2001 de modo a isentar os advogados, na execução dos honorários advocatícios, do pagamento de emolumentos, despesas e custas, entendimento que se aplica por analogia à hipótese.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

(
TJMT -
4a Câmara de Direito Privado
- RAC
1005081-62.2016.8.11.0003, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

No caso em pauta, a quantia arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais)

se mostra proporcional e adequada, tomando como parâmetros casos análogos, vez que sopesou o trabalho desenvolvido pelo advogado à vista da natureza da demanda e é consentânea aos precedentes desta Câmara.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo interno tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque, considerou inegável o acerto decisório, proferido pelo Juízo de Primeiro Grau, ao reconhecer a existência de
“nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente”
(cf. Id. n° 123165046 - Pág. 3), e justamente por conta disso, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022